Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738057-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FENIX LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0741815-63.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de FENIX LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULO EIRELI, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica nos próprios autos. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora